Tribunal: TJPA
Processo: 0013790-38.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013790-38.2017.8.14.0051

APELANTE: JEMERSON SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0013790-38.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Santarém

APELANTE
:

JEMERSON SOUSA DA SILVA

(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – tentativa de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes e corrupção de menores –
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13
.654/2018) c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PREJUDICADO
-
de ofício, declarada a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime de corrupção de menores
,
em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente –
2)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma foi confirmado pela prova oral com oitiva de vítimas e no interrogatório do réu –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, declarar a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEMERSON SOUSA DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática dos delitos de
tentativa de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13
.654/2018) c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, cominando a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas do delito de corrupção de menores e pelo decote da majorante do uso de arma de fogo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, em síntese,
que, no dia 20/5/2017, por volta das 21h30, o réu
JEMERSON SOUSA DA SILVA
, em unidade de desígnios com os adolescentes Eduardo Braz de Andrade, Josué Barroso Nogueira, e outro indivíduo não identificado, imbuído de
animus furandi
, e valendo-se de uma arma de fogo, tentaram subtrair as motocicletas, sem êxito, da vítima Fabrício Ferreira Paxiuba e um colega de profissão, não identificado.

Após a instrução,
JEMERSON SOUSA DA SILVA
foi condenado pela prática dos delitos de
tentativa de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13
.654/2018) c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Antes de apreciar os pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menores em virtude da prescrição,
pois, considerando ter sido o apelante condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão para cada crime de corrupção de menores, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP.

Portanto, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109, do CP, constata-se, no caso presente, que ela se efetiva no prazo de 04 (quatro) anos para o crime de corrupção de menores, nos termos do previsto no art. 109, V, do CP, sendo tal prazo reduzido pela metade, nos termo do art.115 do CP, em razão do apelante possuir menos de 21 (vinte e um) anos na data do delito, conforme cópia de sua identificação civil às fls.57/58 dos autos digitalizados.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos desde a publicação da sentença em mãos do Diretor de Secretaria, em 27/09/2019 (fls.238 dos autos digitalizados), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, art.115, todos do CP.

Em relação à imputação remanescente de dois delitos de tentativa de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando unicamente o
decote da majorante do uso de arma de fogo
, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Inicialmente, deve-se ressaltar que é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o
uso de arma foi confirmado pela prova oral carreada
com oitiva da vítima Fabrício Ferreira Paxiuba, que referiu o uso da arma de fogo em seus depoimentos na fase investigativa e em juízo, o que foi corroborado pelos depoimentos em juízo do menor Eduardo Braz de Andrade, que embora tenha negado o uso de arma declarou que o réu
JEMERSON
lhe pediu que ajudasse a pagar pelo “ferro” que tinham perdido, bem como o interrogatório judicial do ora apelante, ocasião em que confirmou
“
que Josué que portava a arma, que a arma era do Iago
”, pelo que nao resta dúvida quanto à caracterizaçlão da antedita majorante.

Portanto, em que pese não tenha sido apreendida a arma de fogo, sua utilização restou devidamente comprovada pelos demais meios de prova, impondo-se o improvimento do pleito recursal de decote da majorante.

Por fim, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se a pena se mostra adequada e proporcional à hipótese, não merecendo reparos a dosimetria da sanção cominada ao apelante pelo delito de roubo majorado, devendo ser integralmente mantida a pena final de
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, consoante art. 33, §2º, b, do CP e pagamento de
30 (trinta) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Assim,
conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, declaro a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/08/2023